Tribunal: TJPA
Processo: 0002634-23.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002634-23.2016.8.14.0040

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: LEONARDO FIGUEIREDO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação de serviço, causadora de danos ao consumidor.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
.

2.

Na hipótese dos autos,
um menor de idade desacompanhado, foi impedido de viajar e retirado de dentro da aeronave, em virtude de falta de zelo da operadora de transporte aéreo que não se cercou dos devidos cuidados para evitar o embarque de pessoas homônimas pelo mesmo localizador.
A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
. Precedentes do STJ.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
LEONARDO FIGUEIREDO VIEIRA
, que tramitou no juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, a qual julgou procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente para condenar a VRG LINHAS AÉREAS S/A (“GOL”) ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 708,25 (setecentos e oito reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43-STJ) e de juros moratórios de 1% a.m. (art. 406, caput, do CC c/c art. 161, §1º, do CTN) a partir da citação válida (art. 405-CC), bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros legais de 1% a.m. (ibdem) a partir da citação válida (ibdem) e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362-STJ), extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a RÉ nas despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado, inexistindo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformada, a GOL LINHAS AÉREAS S.A. interpôs apelação requerendo a reforma da sentença com o julgamento improcedente da demanda, ante a ausência de ato ilícito a justificar a condenação ao pagamento de indenização moral ou material. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em razão de sua excessividade (ID 3482745).

Contrarrazões apresentadas (ID 3482752).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de março de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia em relação ao acerto ou desacerto da sentença de primeiro grau que reconheceu a má prestação de serviços da companhia aérea demandada, quando retirou a força o passageiro/autor da aeronave mesmo tendo adquirido regularmente o bilhete e passado por todas as etapas para ingresso no avião (check-in, despacho de bagagem e embarque).

A recorrente GOL LINHAS AÉREAS S.A. defende a ausência de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor, ou a prática de qualquer conduta irregular apta a gerar o dever de indenizar, na medida em que os supostos danos sofridos teriam decorrido de culpa exclusiva da vítima, que teria embarcado em voo em data diversa do bilhete adquirido. Afirma que o apelado realizou checkin com o localizador errado, em nome de pessoa homônima, de forma que foi necessária a sua retirada da aeronave. Afirma a inexistência de danos morais ou materiais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que a recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, do conjunto probatório dos autos, verifica-se que é incontroverso que o autor, em 28/01/2016, então com 17 (dezessete) anos de idade, compareceu ao aeroporto de Carajás, realizou o checkin, despachou a sua bagagem e embarcou no voo destinado ao aeroporto de Confins, porém, foi obrigado a se retirar do voo, com uso de força policial em razão de pessoa homônima estar ocupando o assento que constava em seu bilhete de embarque.

Por sua vez, as alegações da apelante no sentido de que o episódio teria ocorrido em razão de o autor ter embarcado em data diversa do bilhete adquirido não tem o condão de afastar a falha na prestação de serviço.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem:

Nos autos, restou incontroverso a falha na prestação do serviço da GOL. O documento de fls. 21 (Cartão de Embarque) evidencia a irregularidade no processamento do check-in, pois o sistema da RÉ emitiu cartão de embarque com o localizador errado (LB4H6Y), quando o correto seria (VKC7GA), conforme revela o documento de fls. 23 (Confirmação de compra de passagem).

Na própria contestação encontramos o relato dos funcionários da RÉ que corrobora a falha do serviço (fls. 46 – ID 13779779 - Pág. 6), pois há registro de duplicidade de assentos e o mesmo localizador em ambos os cartões de embarque. Tais fatos caracterizam falha na prestação do serviço.

Nota-se que os documentos exibidos pelo AUTOR (sobretudo, compra da passagem, comprovante de pagamento e cartão de embarque) não foram impugnados pela Contestante, nem mesmo cuidou de trazer ao caderno processual os documentos hábeis a embasar sua versão, como preceitua o art. 434 do Código de Processo Civil, descuidando, ainda, do seu ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, uma vez suscitado fato modificativo/extintivo do direito do Autor.

Insta esclarecer que a confirmação da venda da passagem, o lançamento do débito na fatura do cartão e a efetivação do check-in, imprimiram a legítima expectativa do embarque, inclusive o AUTOR passou por todas as etapas e já estava no interior da aeronave, mas ao final viu-se impedido de fazer a viagem pela má prestação de serviços da RÉ, da qual não se pode escusar.

De fato, ainda que configurado erro do autor em relação a data do voo adquirido, o que não restou efetivamente demonstrado, é certo que os funcionários da apelante não realizaram a necessária checagem dos seus documentos, permitindo o checkin e o despacho de bagagem, em reserva de pessoa homônima, o que acabou por gerar inegáveis transtornos ao autor, que foi retirado mediante força policial de dentro da aeronave.

Outrossim, como a tese da recorrente se sustenta na culpa exclusiva da vítima, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que a retirada do autor de dentro da aeronave, com o impedimento para seguir a sua viagem e necessidade de aquisição de nova passagem decorreu de fato exclusivo seu, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se o dever de indenizar pelos danos materiais sofridos, conforme acertadamente determinado em sentença.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço deu ensejo ao impedimento de que o autor, menor de idade, prosseguisse em sua viagem, com a retirada compulsiva da aeronave, em constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço, não são necessárias maiores digressões, pois inquestionável que a falha na prestação do serviço pela apelante impediu a viagem do autor com a sua retirada a força da aeronave, o que certamente lhe causou constrangimento perante os outros passageiros, além de angústia e frustração com o atingimento de sua integridade da esfera íntima.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, o autor era menor de idade, na época do ocorrido e estava viajando desacompanhado, quando apesar de ter adquirido a passagem e ter efetuado todos os procedimentos necessários ao embarque, foi retirado do voo e impedido de prosseguir em sua viagem, em razão de falha na prestação do serviço da ré, que permitiu o checkin de pessoas homônimas com a utilização do mesmo localizador, o que não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de episódio, em que um menor de idade desacompanhado, foi impedido de viajar e retirado de dentro da aeronave, em virtude de falta de zelo da operadora de transporte aéreo que não se cercou dos devidos cuidados para evitar o embarque de pessoas homônimas pelo mesmo localizador.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Por sua vez, improcedente também a alegação da apelante, no sentido de que os juros incidentes sobre a condenação por danos morais deveriam incidir a partir da data do julgamento, considerando que: “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
”
[2]
.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR V
Í
CIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC).
Ô
NUS DA PROVA. INVERS
Ã
O `OPE JUDICIS
’
(ART. 6
º
, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERS
Ã
O. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.

A invers
ã
o do
ô
nus da prova pode decorrer da lei (
’
ope legis
’
), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do servi
ç
o (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determina
çã
o judicial (
’
ope judicis
’
), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por v
í
cio no produto (art. 18 do CDC). Intelig
ê
ncia das regras dos arts. 12,
§
3
º
, II, e 14,
§
3
º
, I, e. 6
º
, VIII, do CDC. A distribui
çã
o do
ô
nus da prova, al
é
m de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se tamb
é
m como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o
ô
nus atribu
í
do a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribu
í
do o
ô
nus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), n
ã
o pode a invers
ã
o `ope judicis
’
ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (senten
ç
a) ou pelo tribunal (ac
ó
rd
ã
o).

Previs
ã
o nesse sentido do art. 262,
§
1
º
, do Projeto de C
ó
digo de Processo Civil. A invers
ã
o `ope judicis
’
do
ô
nus probat
ó
rio deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se
à
parte a quem n
ã
o incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresenta
çã
o de provas. Diverg
ê
ncia jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

[2]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SA
Ú
DE. A
ÇÃ
O DE OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE).
Í
NDOLE ABUSIVA DA CL
Á
USULA DE EXCLUS
Ã
O. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITA
ÇÃ
O. DECIS
Ã
O DE ACORDO COM A JURISPRUD
Ê
NCIA DO STJ. INCID
Ê
NCIA DA S
Ú
MULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO. REVIS
Ã
O. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprud
ê
ncia desta Corte, "
é
abusiva a cl
á
usula contratual que veda a interna
çã
o domiciliar (home care) como alternativa
à
interna
çã
o hospitalar" ( AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). 2. Consoante a jurisprud
ê
ncia do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de sa
ú
de, em autorizar a cobertura financeira de tratamento m
é
dico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja repara
çã
o a t
í
tulo de dano moral, por agravar a situa
çã
o de afli
çã
o psicol
ó
gica e de ang
ú
stia no esp
í
rito do benefici
á
rio" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 3. Estando a decis
ã
o de acordo com a jurisprud
ê
ncia desta Corte, o recurso encontra
ó
bice na S
ú
mula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas inst
â
ncias ordin
á
rias a t
í
tulo de indeniza
çã
o por danos morais pode ser revisto por esta Corte, t
ã
o somente nas hip
ó
teses em que a condena
çã
o se revelar irris
ó
ria ou exorbitante, distanciando-se dos padr
õ
es de razoabilidade e proporcionalidade, o que n
ã
o ocorreu na hip
ó
tese, em que a indeniza
çã
o foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorr
ê
ncia da recusa indevida de cobertura da interna
çã
o domiciliar. 5.
A jurisprud
ê
ncia do STJ
é
firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros morat
ó
rios incidem a partir da cita
çã
o. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator: RAUL ARA
Ú
JO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 22/05/2023) (grifos nossos)

Belém, 04/04/2024